Tribunal: TJSP
Processo: 1006178-93.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Seguro – Danificação de equipamentos em razão de oscilação na tensão da rede elétrica – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento - Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial – Laudo inidôneo desprovido de fundamentação técnico-científica – Regulação de sinistro que se reporta a forte

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Seguro – Danificação de equipamentos em razão de oscilação na tensão da rede elétrica – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento - Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial – Laudo inidôneo desprovido de fundamentação técnico-científica – Regulação de sinistro que se reporta a forte chuva acompanhada de rajadas de vento e descargas atmosféricas – Fenômeno meteorológico que não incide somente na rede elétrica sob os cuidados das concessionárias de serviços, mas também atinge a fiação sob os cuidados exclusivos do particular, com o mesmo potencial destrutivo --Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito – Aplicação do art. 252 do RITJSP – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000656001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006178-93.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A (DENUNCIADA), é apelada
CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao reccurso, vencido o 3o desembargador que dava provimento. Em julgamento
estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o
desembargador que dava provimento e fará declaração de voto.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente), DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO,
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006178-93.2019.8.26.0482
Apelante: Mitsui Sumitomo Seguros S/A (denunciada)
Apelado: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Comarca: Presidente Prudente
Voto n. 9100
APELAÇÃO Ação regressiva Seguro Danificação de
equipamentos em razão de oscilação na tensão da rede elétrica
Sentença de improcedência Inconformismo da autora Não
cabimento - Nexo de causalidade não demonstrado

Fragilidade das provas apresentadas com a inicial Laudo
inidôneo desprovido de fundamentação técnico-científica

Regulação de sinistro que se reporta a forte chuva
acompanhada de rajadas de vento e descargas atmosféricas
Fenômeno meteorológico que não incide somente na rede
elétrica sob os cuidados das concessionárias de serviços, mas
também atinge a fiação sob os cuidados exclusivos do
particular, com o mesmo potencial destrutivo --Parte autora
que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu
direito Aplicação do art. 252 do RITJSP Sentença mantida
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
MITSUI SUMITOMO SEGURADORA S.A. em face de ENERGISA SUL-SUDESTE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
A empresa seguradora narra, em síntese, que a concessionária ré deu
causa aos danos decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica, em razão dos
quais teve que indenizar sua segurada Alex Rondanim Berthonzini Tupã - ME.
Invocando a legislação consumerista, requer a condenação da requerida ao
pagamento de R$ 2.463,58.
Sobreveio a r. sentença de fls. 297/306, que julgou improcedente a
demanda e condenou a autora ao enfrentamento das custas e despesas processuais,
bem como dos honorários advocatícios do patrono da requerida, estes fixados em R$
800,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, apela a demandante às fls. 309/340, aduzindo que:
(1) a apelada não provou inocorrência de oscilação em sua rede na data dos fatos; (2)
o nexo de causalidade foi comprovado, uma vez que “a inicial foi instruída com
parecer técnico produzido por empresa especializada nos equipamentos avariados que
concluíram, a partir da análise interna destes, que os danos foram causados por
quedas de energia elétrica/oscilações de energia elétrica o que evidentemente é uma
falha no fornecimento de energia elétrica” (fls. 327/328); (3) não houve qualquer
comprovação nos autos acerca de irregularidades no sistema interno da segurada que
pudessem ocasionar os danos relatados, inexistindo excludente de responsabilidade;
(4) em razão da aplicação do CDC, in casu, é cabível a inversão do ônus da prova.
Requereu, assim, a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 347/371.
É o relatório.
A r. sentença deve ser integralmente mantida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais são adotados, nos moldes do art. 252 do Regimento
Interno desta Egrégia Corte Bandeirante, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece “a viabilidade do órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum” (cf. STJ, AgRg no REsp n. 1.339.998-RS, 4a Turma, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 15.5.2014; AgRg no AREsp n. 58514-SP, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei
Beneti, j. 28.5.2013; REsp n. 662272-RS, 2a Turma, Rel. Min. José Otávio de Noronha, j.
4.9.2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabe colacionar, porém, relevante trecho do r. decisum:
“A preliminar de ausência de interesse processual por
falta
de
prévio
requerimento
administrativo
não
comporta acolhimento.
Embora entenda razoável a exigência de prévio
requerimento administrativo para a configuração da
necessidade de obtenção da tutela jurisdicional que
caracteriza o interesse de agir (conforme, aliás, vem
evoluindo a jurisprudência em relação às demandas
previdenciárias e cautelares de exibição de documentos),
no caso dos autos a requerida apresentou contestação em
que resistiu à pretensão da autora, defendendo a
improcedência dos pedidos. Assim, demonstrado o
posicionamento contrário da ré em relação ao pedido da
autora, fica superada a necessidade de prévio requerimento administrativo, que, diante da
manifestação judicial da requerida, certamente seria
indeferido.
As demais preliminares arguidas em contestação se
confundem com o mérito e como tal serão apreciadas.
No mais, o processo está em ordem. Não há outras
preliminares a analisar nem irregularidades a sanar.
Estão presentes os pressupostos processuais e as
condições da ação, assim, passo à análise do mérito.
Contudo, antes de adentrar no mérito propriamente dito
da celeuma, imperioso fixar o regime jurídico aplicável à
espécie, qual seja, o consumerista.
Isso porque, nos termos do art. 786 do Código Civil, paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do
valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano.
Assim, se a relação jurídica entre a concessionária
prestadora do serviço de fornecimento de energia elétrica
e o segurado era regida pela norma consumerista, esta
continua a irradiar seus efeitos no caso posto nestes
autos, haja vista ter a autora se sub-rogado nos direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do segurado.
(...)
A incidência do Código de Defesa do Consumidor,
contudo, não implica em automática inversão do ônus da
prova. Nos termos do art. 6o, VIII, inverte-se o ônus da
prova quando, “a critério do juiz, for verossímil a
alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiência.”.
Ocorre que, dos elementos probatórios constantes dos
autos, não é possível inferir nem a verossimilhança do
alegado na inicial tampouco a hipossuficiência da parte
autora.
Ora, a autora é uma seguradora com atuação em todo o
território nacional, plenamente firmada no mercado, com
patrimônio sólido e está representada em Juízo por
renomada banca de advogados. Por esse prisma, não há
que se falar em hipossuficiência apta a ensejar a inversão
do ônus probatório, ao reverso, a autora encontra-se em
pé de igualdade com a requerida no que tange à
possibilidade de produção da prova.
De outro lado, não reputo verossímeis as alegações
contidas na petição inicial, haja vista a miríade de
motivos que podem ter dado ensejo ao dano suportado
pelo segurado, de modo que a comprovação do nexo de
causalidade entre o dano e eventual deficiência na
prestação do serviço pela requerida competia mesmo à
autora (art. 373, I, CPC), ônus do qual não se
desvencilhou, conforme se verá adiante.
A pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço
público responde, independentemente de culpa, pelos
danos que seus agentes causarem a terceiros no exercício
de suas atividades (art. 37, §6o, CF).
A
desnecessidade
do
elemento
subjetivo
da
responsabilidade, no entanto, não torna prescindível a
demonstração do nexo de causalidade entre o defeito da
prestação do serviço e o dano, sem o qual, não emerge o
dever de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem, na tentativa de demonstrar o liame causal, a
autora tratou de carrear à sua inicial o laudo técnico de
fls. 70/73, o qual atribui o dano à oscilação da rede
elétrica.
O julgador e destinatário da prova, no entanto, não pode
perder de vista a unilateralidade com a qual o laudo foi
elaborado, destarte, sua força probante é limitada e deve
necessariamente ser complementada.
Com efeito, além da comprovação do dano, é preciso
perscrutar a efetiva ocorrência de perturbações no
sistema elétrico nos dias e horários alegados e se tais
intercorrências tiveram o condão de causá-lo. Somente
em caso positivo é possível visualizar o nexo causal
Nesse
exercício,
é
imperioso
lançar-se
sobre
a
regulamentação contida na Resolução 414/2010 da
ANEEL e na respectiva regulamentação pelo Módulo 9 do
PRODIST (Procedimento de Distribuição de Energia
Elétrica no Sistema Elétrico Nacional).
Não há motivos para não se utilizar os parâmetros
fornecidos pela Resolução 414/2010 da ANEEL e do
respectivo Módulo 9 para se aferir o nexo de causalidade
em casos como o presente.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia
em regime especial vinculada ao Ministério de Minas e
Energia, foi criada para regular o setor elétrico brasileiro,
por meio da Lei no 9.427/1996 e do Decreto no
2.335/1997, tendo como missão regular a geração
(produção), transmissão, distribuição e comercialização
de energia elétrica, dentre outras atribuições.
No exercício de seu mister, a ANEEL editou a Resolução
414/2010 que estabelece as condições gerais de
fornecimento de energia elétrica e, dentre outras coisas,
também regulamenta o procedimento de reparação de
danos
aos
consumidores
lesados
por
eventuais
perturbações no sistema elétrico.
Destarte, não há instrumento mais adequado para guiar a
formação de um juízo de convicção quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configuração da responsabilidade da concessionária de
energia elétrica do que as normas administrativas
editadas pela agência reguladora especializada na
questão.
Ademais, tivesse o consumidor em testilha buscado a
reparação dos danos diretamente na concessionária de
energia elétrica, teria sua pretensão submetida aos
parâmetros da Resolução 414/2010 da ANEEL, assim,
tendo a seguradora se sub-rogado nos direitos e
obrigações de seu cliente, soa bem razoável que a
pretensão em Juízo seja apreciada à luz do referido ato
normativo.
Pois bem. O art. 205 da Resolução 414/2010,
devidamente complementada pelos itens 6.1 e 6.2 do
Módulo 9 do PRODIST (Procedimento de Distribuição de
Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), fornecem o
norte ao julgador para aferir qual perturbação elétrica
tem o efetivo condão de causar danos a aparelhos
eletroeletrônicos dos consumidores, confira-se:
Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora
deve investigar a existência do nexo de causalidade,
considerando inclusive os registros de ocorrências na sua
rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo
9 do PRODIST.
6.1 O exame de nexo causal consiste em averiguar se
houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação
registrada poderia ter causado o dano reclamado.
6.2 Considera-se que não houve perturbação na rede
elétrica que pudesse ter afetado a unidade consumidora
do reclamante se, concomitantemente, para a data e
hora aproximada da suposta ocorrência do dano, houver
ausência de registro nos relatórios de:
a) atuação de quaisquer dispositivos de proteção à
montante da unidade consumidora, inclusive religadores
automáticos;
b) ocorrências na subestação de distribuição que pudesse
ter afetado a unidade consumidora;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que
avisadas com antecedência;
d) qualquer evento no sistema de transmissão que possa
ter afetado a unidade consumidora;
e) eventos na rede que provocam alteração nas condições
normais de fornecimento de energia elétrica, provocados
por ação da natureza, agentes a serviço da distribuidora
ou terceiros.
Considerando que a autora não logrou demonstrar as
ocorrências arroladas no item 6.2 do Módulo 9 do
PRODIST na data de 17.11.2017, reputo não ter sido
devidamente comprovado o nexo de causalidade entre os
danos experimentados pelo consumidor e eventual falha
na prestação do serviço pela requerida, até mesmo
porque inúmeros fatores podem ter concorrido para a
queima dos aparelhos eletroeletrônicos dos segurados da
autora, inclusive problemas no sistema elétrico interno
das residências destes últimos.
Não comprovado satisfatoriamente o liame causal, de
rigor a improcedência do pedido.
(...)
Os relatórios apresentados pela requerida a fls. 205/206
reforçam a convicção nesse sentido, pois demonstram a
não ocorrência de interrupção no fornecimento de
energia elétrica, menores e maiores que um minuto, na
data de 17.11.2017 na respectiva unidade consumidora, o
que exclui a ocorrência de oscilações de energia e conduz
à improcedência do pedido. (fls. 299/306).
Conforme já elucidado no capítulo da sentença atinente às
preliminares, é desnecessária a realização de pedido administrativo anterior pelo
segurado à companhia de energia elétrica, de forma que, para a propositura da
presente ação por parte da seguradora, basta a comprovação do pagamento da
indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em testilha, a autora, na qualidade de garantidora, efetuou o
pagamento da prestação securitária à segurada, conforme se extrai do documento
colacionado a fls. 76. Não há motivos para que se suspeite da idoneidade das
informações constantes desse documento, que traz, inclusive, todos os dados da conta
bancária para a qual a importância foi remetida e o número da operação que serviu
para veicular tal transferência.
Portanto, houve a sub-rogação nos direitos do primitivo credor, à luz
dos arts. 349 e 786, ambos do CC/02.
Em comentário sobre o art. 349 do Código Civil, o ilustre De-
sembargador Hamid Charaf Bdine Jr. esclarece que “ao ser efetuada a sub-rogação, no
entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro
credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da
hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha ressarcimento em virtude do
seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido
pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do causador do dano.
Imagine-se o caso de um defeito no veículo gerar um acidente com prejuízos ao
motorista, que recebe a indenização da companhia de seguros. Ao pagar a
indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos do consumidor e pode invocar o
disposto nos arts. 12 e 26 do CDC para se ressarcir dos eventuais prejuízos que
indenizou ao segurado” (Código Civil Comentado, Coordenador: Ministro CEZAR
PELUSO, Editora Manole, 2013, 7a ed., Barueri, p. 345).
Todavia, observa-se que, no afã de comprovar o nexo causal entre os
serviços fornecidos pela concessionária e os danos ocasionados, a seguradora juntou
laudo inidôneo.
Ora, da análise do documento apresentado (fls. 70/73), verifica-se
que ele apenas consigna, de forma genérica, que as avarias foram causadas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“oscilação da rede elétrica” (fls. 70).
Ressalte-se que, examinando-se referido “laudo”, se é que se pode
chamá-lo assim, não é possível concluir se a assertiva “oscilação da rede elétrica” nele
presente é proveniente de ilação alcançada pela própria empresa, por meio de
averiguação técnica, ou se foi simplesmente fornecida pela seguradora (ou segurada)
para justificar a sua elaboração.
Vale dizer, a seguradora não tratou de exibir trabalho elaborado por
pessoa capacitada, revelando a metodologia investigativa empregada e os
fundamentos técnico-científicos que lhe serviram de suporte, mas, tão-somente,
documento fazendo breve menção a pretensa causa dos danos.
Por sua vez, o relatório de regulação de sinistro de fls. 59/69
somente relata o procedimento indenizatório, fazendo referência às conclusões
apresentadas pelo laudo fornecido pela segurada, além de trazer orçamentos relativos
aos equipamentos avariados.
Porém, não se pode ignorar a importância de uma informação nele
constante, no sentido de que as oscilações de energia ocorreram durante forte chuva
acompanhada de rajadas de vento e descargas atmosféricas.
Diante desse cenário e uma vez que descargas atmosféricas (raios)
não atingem somente a rede elétrica sob responsabilidade das concessionárias de
serviços públicos, mas também a fiação sob os cuidados exclusivos do particular, com
o mesmo potencial destrutivo, infere-se ser absolutamente incerta a causa dos danos.
Dessa forma, ante a ausência de exame minimamente convincente
acerca dos motivos do sinistro, não é possível inferir que a oscilação na rede elétrica
da requerida tenha ocasionado os prejuízos cujo ressarcimento é perseguido pela
seguradora, resultando afastada a responsabilidade da concessionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Enfatize-se que, a despeito da aplicação ao caso em tela do código
consumerista, a prova do nexo causal, dada a ausência de hipossuficiência da
seguradora no que tange a tal mister, competia a ela, segundo os termos do art. 6o,
inciso VIII, do mencionado diploma. No entanto, como explanado, ela não se
desincumbiu satisfatoriamente desse ônus.
Em suma, mantém-se a improcedência da ação, condenando-se a
seguradora autora ao enfrentamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), já considerada a
majoração decorrente dos honorários recursais, à luz do art. 85, §§ 2o, I a IV, e 11, do
CPC/2015.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35218
Apelação Cível no 1006178-93.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Mitsui Sumitomo Seguros S/A (denunciada)
Apelado: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado entendimento da douta maioria,
que negou provimento ao apelo, diverge-se pelas razões que
seguem.
Trata-se de ação regressiva de indenização,
movida por Mitsui Sumitomo Seguros S/A em face de Energisa
Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A, por meio da qual
pretende a autora o ressarcimento da indenização paga a
sua segurada “Alex Rondanim Berthonzini Tupã
ME.”, por
danos oriundos de falha no fornecimento de energia
elétrica pela ré, decorrente de variação na tensão da rede
elétrica.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente. Em razão da sucumbência, a autora foi
condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios,
fixados em R$800,00.
Contra esta decisão insurge-se a autora.
Alega a autora, em sua inicial, que, em
17/11/2017, em razão de descarga elétrica, alguns bens de
propriedade da segurada foram danificados, tornando-se
impróprios ao uso, dando ensejo ao pagamento de
indenização pela autora.
Entendendo que os danos foram provocados
por falha na prestação dos serviços pela ré, pretende a
autora reaver a indenização paga à segurada, por força da
sub-rogação.
Juntou aos autos a apólice de seguro (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
45/), comprovante de pagamento da indenização securitária
(fls. 76), relatório de regulação de sinistro (fls. 57/69)
e laudo técnico (fls. 70/73).
Em princípio, esclareça-se que eventual
comunicação do problema na rede elétrica à concessionária
ré não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento
da ação regressiva pela seguradora, devendo prevalecer o
direito constitucional de ação.
Ademais, o procedimento estabelecido pela
Resolução
no
414/2010
da
Aneel
diz
respeito
ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não
havendo fundamento legal para condicionar a utilização da
via judicial a tal procedimento.
No mais, há de se reconhecer a incidência
das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso,
especialmente diante do que dispõe o art. 349 do CC,
segundo o qual “a sub-rogação transfere ao novo credor
todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal
e fiadores.”.
E a sub-rogação, na espécie, decorre do
art.
786
do CC, o qual estabelece que, “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano.”.
Inclusive, “a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de
Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de
serviço público e o usuário final, para o fornecimento de
serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(STJ; 1a Turma; AgRg no REsp no 1421766/RS; Rel. Ministro
Olindo Menezes; julgado em 17/12/2015).
De tal sorte, sendo inegável a relação de
consumo existente entre o usuário e a concessionária do
serviço público, uma vez que restou devidamente comprovado
o pagamento indenizatório à segurada, pelo comprovante de
pagamento de fls. 76, emitido pelo Banco Bradesco, a
autora assumiu a posição daquela, sub-rogando-se em todos
os seus direitos e deveres, inclusive no que se refere aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
privilégios decorrentes da legislação consumerista.
Aliás, dispõe a Súmula no 188 do STF: “O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no
contrato de seguro.”.
No
caso
em
comento,
a
segurada,
ao
contratar a prestação do serviço de energia elétrica, é
consumidora final de tal serviço, considerando, principalmente, a sua hipossuficiência quanto ao conhecimento técnico da atividade desenvolvida pela
concessionária. Assim, considerando que a seguradora se
sub-rogou nos direitos da segurada, aplica-se o CDC.
Deve
ser
reconhecido,
portanto,
que
a
responsabilidade da ré, perante a autora, é objetiva,
estando fundada na teoria do risco da atividade, amoldando-
se à hipótese do art. 14 do CDC.
E, ainda que assim não fosse, nos termos do
art. 37, §6o, da CF, “as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Registre-se, por oportuno, que, também em
nível
constitucional,
a
responsabilidade
objetiva
da
concessionária de serviço público está relacionada à
teoria do risco no caso, o risco administrativo.
Sendo objetiva a responsabilidade da ré,
esta somente é elidida por caso fortuito, força maior ou
culpa exclusiva (não concorrente) da vítima, conforme se
extrai dos ensinamento de Rui Stocco, em sua obra “Tratado
de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência”: “a
teoria do risco administrativo estabelece o princípio da
responsabilidade objetiva mitigada ou temperada, ou seja,
que permite a discussão em torno de causas outras que
excluam a responsabilidade do Estado, nas hipóteses de
inexistência do elemento causal ou nexo de causalidade”,
acrescentando que “as causas clássicas de exclusão da
responsabilidade são: a) caso fortuito ou força maior,
deixando de lado a discussão acerca do entendimento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constituem a mesma coisa; e b) culpa exclusiva da vítima,
pois são as únicas a romper o liame causal entre a atuação
do Estado e o dano verificado”.
Assim, era ressalvado à ré comprovar que
não houve falha na prestação do serviço, ou que esta não
foi a causadora dos danos, que teria ocorrido por culpa da
segurada ou de terceiro, ou ainda em razão de caso
fortuito ou de força maior.
Na hipótese dos autos, o laudo técnico que
instruiu a inicial foi elaborado por empresa distinta da
autora a pedido de sua segurada, não se vislumbrando,
pois, qualquer indício de parcialidade em sua conclusão,
restando atestado de modo fidedigno e convincente que a
queima dos equipamentos derivou de oscilação da rede
elétrica (fls. 70/73).
Cumpre observar que até mesmo a mencionada
Resolução no 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 206, §11, em
que trata dos procedimentos para ressarcimento de danos
elétricos, afirma que a concessionária pode solicitar do
consumidor laudo e orçamento de oficina não credenciada e,
no inciso II deste dispositivo, verifica-se a relevante
força probante dada a essa documentação:
“II - a confirmação pelo laudo solicitado
que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação
de ressarcir, exceto se o mesmo também indicar que a fonte
de alimentação elétrica não está danificada ou que o
equipamento está em pleno funcionamento, ou ainda se a
distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do
laudo.”.
Confiram-se decisões deste Egrégio TJSP no
mesmo sentido:
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro -
Ação regressiva - Ressarcimento de indenização paga por
conta de avarias ocasionadas por sobrecarga elétrica em
equipamentos de imóvel de segurado - Procedência -
Suficiência de laudo particular de danos, e que decorreram
de
oscilação
da
tensão
de
energia
elétrica
-
Responsabilidade e obrigação de indenizar do fornecedor de
serviços, e objetiva do prestador do serviço público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
essencial (art. 37, § 6o da CF) - Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução
via judicial, restrita aquela à solução no âmbito
administrativo - Contratos de seguro, laudos técnicos de
danos, e comprovantes de pagamentos amparam sub-rogação
quanto a indenização paga a dois segurados - Ressarcimento
regressivo devido dos valores pagos pela seguradora
referentes aos bens que comprovadamente foram danificados
- Falta de laudo técnico referente a um dos segurados, não
resultando comprovado nexo de causalidade entre os fatos e
os danos
Correção monetária da data do pagamento das
indenizações, e juros de mora contados da citação -
Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente
provido.” (TJSP; 15a Câmara de Direito Privado; Apelação
Cível no 1009161-73.2017.8.26.0114; Rel. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto; julgado em 19/06/2018).
“FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA A presente ação regressiva promovida pelo
segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de
serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o
ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de
danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual,
na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de energia elétrica, está
subordinada ao CDC - A responsabilidade civil das pessoas
jurídicas de direito privado prestadoras de serviço
público, dentre as quais se incluem as concessionárias de
fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto
subordinada ao art. 37, § 6o, CF. VIA ADMINISTRATIVA A não
utilização pela parte vítima de prejuízos causados pela
concessionária,
da
via
administrativa
prevista
na
Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade coloca a
disposição dos usuários, não constitui requisito da ação
de reparação de danos causados pela concessionária, nem
configura excludente de responsabilidade, uma vez que o
esgotamento da via administrativa não é requisito para o
ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF
Rejeição da preliminar de falta de interesse processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Laudos técnicos, juntados com a
inicial, elaborados para regulação de sinistros, no caso
dos autos, bastam para demonstrar que os danos objeto das
indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm
a causa ali indicada: oscilação de energia elétrica -
Como, na espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direitos dos segurados e (b) restou configurado o nexo de
causalidade entre a má prestação do serviço de
distribuição de energia, e os danos suportados pelos
segurados da parte seguradora, uma vez que oscilação de
energia elétrica constitui fortuito interno, por se tratar
de risco inerente à própria atividade desenvolvida pela
parte ré concessionária, que não a exonera de responder
pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los. INDENIZAÇÃO A seguradora
autora comprovou os prejuízos suportados pelos segurados,
bem como os pagamentos realizados - Reforma da r.
sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de
indenização no valor de R$5.317,44, com incidência de
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde o
desembolso. Recurso provido” (TJSP; 20a Câmara de Direito
Privado; Apelação Cível no 1033520-87.2017.8.26.0114; Rel.
Rebello Pinho; julgado em 04/11/2019).
Assim, frente à comprovação de que os danos
foram ocasionados por fatores que atingiram a rede
elétrica,
faz-se
desnecessária
eventual
perícia
nos
equipamentos danificados ou mesmo a demonstração da
responsabilidade da consumidora pelas instalações internas. Desta forma, cabia à concessionária
demonstrar, de forma inequívoca, qualquer excludente da
responsabilidade civil para o rompimento do nexo causal
entre os danos ocasionados e a falha na prestação dos
serviços, o que não ficou evidente.
A ocorrência de oscilação da rede elétrica
não configura caso fortuito capaz de elidir a
responsabilidade da concessionária de serviço público.
Trata-se, em verdade, de risco inerente à
atividade, e que não pode ser repassado ao consumidor.
No caso, portanto, a oscilação da rede
elétrica configura fortuito interno, que é aquele que está
intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela
empresa
ré,
razão
pela qual não rompe o nexo de
causalidade, já que se insere no risco da atividade da
concessionária, e que não pode ter suas consequências
repassadas ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda, não há nos autos qualquer elemento
que possa indicar que havia problemas nas instalações da
segurada da autora.
Ademais,
há
de
se
garantir
medidas
protetivas aos usuários para que se evite a oscilação da
tensão da energia recebida, o que não logrou a ré
demonstrar.
O art. 210 da Resolução Normativa no
414/2010 da Aneel dispõe que “A distribuidora responde,
independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do caput do art. 203.”.
Em casos semelhantes, já decidiu o Colendo
STJ: “(...) concessionária merece ser responsabilizada
ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto a queda
de um raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na
qualidade
de
concessionária
de
serviço
público
de
fornecimento de energia elétrica, deve adotar de medidas
preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da
energia elétrica sobretensão ou subtensão, que pode ser
causada por raio, tendo como consequência, curto circuito
e eventual incêndio” (STJ; AREsp no 139147; Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão; DJe 01/08/2012).
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“AÇÃO
REGRESSIVA

ENERGIA
ELÉTRICA

Inépcia da inicial - Inocorrência Apresentação de todos
os documentos essenciais ao ajuizamento da demanda

Legitimidade
ativa

Sub-rogação
dos
direitos
pela
seguradora
Preliminares rejeitadas. AÇÃO REGRESSIVA

ENERGIA ELÉTRICA Seguro Danos causados em equipamentos
eletrônicos Alegação de prescrição anual Descabimento
Prazo quinquenal - Artigo 27, do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez caracterizada relação de consumo -
Seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados, dentro
do prazo prescricional aplicável à relação jurídica
originária
Recurso não provido. AÇÃO REGRESSIVA

ENERGIA ELÉTRICA SEGURO - Danos causados em equipamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eletrônicos do segurado - Oscilação na rede Pretensão à
indenização paga pela Autora ao beneficiário do seguro

Cabimento

Seguradora
sub-rogada
nos
direitos
dos
segurados - Responsabilidade objetiva da concessionária de
energia elétrica - Ressarcimento devido
Recurso não
provido.” (TJSP; 38a Câmara de Direito Privado; Apelação
Cível
no
1005757-21.2018.8.26.0068;
Rel. Mario
de
Oliveira; julgado em 02/09/2019).
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação regressiva
de
indenização
securitária

Cerceamento
de
defesa
inocorrente Petição inicial acompanhada da documentação
indispensável à propositura da ação
Seguradora que se
diz sub-rogada nos direitos dos consumidores indenizados
Alegada queima de aparelhos eletrônicos dos segurados por
descargas
elétricas
e
oscilação
de
energia

Desnecessidade
de
prévio
pedido
administrativo
de
indenização por danos elétricos
Prejuízo material e
extensão do dano comprovados por meio de laudo hábil

Seguradora sub-rogada nos direitos dos consumidores, ante
a prova inequívoca de quitação da indenização securitária
Conjunto probatório e circunstâncias dos autos que
demonstram a verossimilhança das alegações da autora,
especialmente o pagamento da indenização securitária

Procedência
mantida

Recurso
improvido.”
(TJSP; 20a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
1005579-68.2018.8.26.0037; Rel. Correia Lima; julgado em
12/08/2019).
“Em face dos danos, do nexo causal e da
responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica e sem se cogitar de fortuito ou força maior,
mantém-se o decreto de procedência da demanda de regresso
ajuizada pela seguradora.” (TJSP; 28a Câmara de Direito
Privado; Apelação no 1027999-43.2016.8.26.0100; Rel. Celso
Pimentel; julgado em 06/12/2016).
“Apelação

Fornecimento
de
energia
elétrica
Ação de regresso Descarga elétrica Queima
de aparelhos Danos comprovados Direito de regresso da
seguradora.
Tratando-se
de
responsabilidade
civil
de
concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade
objetiva,
pelos
danos
causados
na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação desprovida.” (TJSP; 30a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 1034672-44.2015.8.26.0114; Rel. Lino Machado;
julgado em 20/06/2018).
“APELAÇÃO
CÍVEL.
Ação
Regressiva
de
Ressarcimento de Danos. Fornecimento de Energia Elétrica.
Danos em equipamentos por conta de descarga elétrica na
Rede de Energia. Responsabilidade Objetiva prevista no
art. 37, § 6o da CF, e igualmente decorrente da Legislação
Consumerista. Falha no fornecimento do Serviço. Nexo
causal entre o evento e os danos materiais efetivamente
comprovados. O ônus da prova cabe à Concessionária Ré em
relação ao fato constitutivo, impeditivo ou modificativo
do Direito da Parte Requerente. Inteligência do artigo
373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Sentença
mantida.
Ratificação
nos
termos
do
artigo
252,
do
Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; 30a Câmara
de Direito Privado; Apelação no 1100489-97.2015.8.26.0100;
Rel. Penna Machado; julgado em 30/11/2016).
“AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE

ENERGIA ELÉTRICA
descarga e/ou sobrecarga elétrica com
oscilação na rede de concessionária de distribuição de
energia elétrica que ocasionou danos em equipamentos dos
segurados da apelante nexo entre a descarga elétrica e
os danos havidos nos equipamentos dos segurados da
apelante devidamente demonstrado
concessionárias devem
encontrar meios de proteger a rede elétrica das descargas
naturais para evitar danos aos usuários responsabilidade
objetiva (art. 37, § 6o da CF) da concessionária de
serviço público ação regressiva da seguradora para haver
o que despendeu em favor dos segurados
condenação da
apelada no pagamento da indenização desembolsada em prol
dos segurados da apelante que se impunha
sentença
reformada
recurso provido para o fim de se julgar
procedente a ação.” (TJSP; 12a Câmara de Direito Privado;
Apelação
no
1036878-05.2017.8.26.0100;
Rel. Castro
Figliolia; julgado em 29/01/2018).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO REGRESSIVA. Pleito
de efeito suspensivo superado com o julgamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursos. Julgamento no estado que atendeu ao preceito
contido no art. 355, I, do CPC/2015. Documentos juntados
em sede de réplica que não tiveram influência no
julgamento da causa. Não observância do disposto no art.
437, § 1o, do CPC/2015 que não acarreta nulidade ao
processo, ante a ausência de prejuízo à ré. Cerceamento de
defesa não configurado. Prévio requerimento administrativo
que não é requisito para a propositura da demanda. Danos
em aparelhos eletrônicos, ocasionados por variação de
tensão
da
rede
elétrica.
Nexo
causal
devidamente
demonstrado. Dever de indenizar da concessionária. Juros
de mora fixados a partir da citação e correção monetária
das datas dos desembolsos que devem ser mantidos. Verba
honorária estabelecida em conformidade com os preceitos
legais que não admite modificação. Recursos desprovidos.”
(TJSP; 28a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
1074554-84.2017.8.26.0100;
Rel. Dimas
Rubens
Fonseca;
julgado em 29/01/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA
CONTRATO DE SEGURO

DESCARGA DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANO A
EQUIPAMENTO DA SEGURADA, A QUAL FOI INDENIZADA PELA
SEGURADORA

SUB-ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA

FALHA
NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA
ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RISCO IMPLÍCITO ÀS ATIVIDADES
RESSARCIMENTO DO DANO
MATERIAL DEVIDO SENTENÇA PROCEDENTE NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO.” (TJSP; 15a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 1041446-90.2015.8.26.0114; Rel. Lucila Toledo;
julgado em 30/01/2018).
Devidamente comprovado nos autos, portanto,
que o dano havido nos equipamentos da segurada realmente
adveio de sobrecarga elétrica proveniente da rede de
distribuição administrada pela ré.
Não demonstrado, por outro lado, de forma
inequívoca, qualquer excludente de responsabilidade civil
para o rompimento do nexo causal entre o prejuízo sofrido
e a falha na prestação dos serviços pela ré.
De
tal
sorte,
não
demonstrado
que
a
sobrecarga tenha ocorrido por culpa da segurada da autora,
patente
o
dever
de
indenizar
decorrente
da
responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 37, §6o, da CF, restando devidamente demonstrada nos
autos a existência de nexo de causalidade entre a conduta
da ré e o efetivo prejuízo ressarcido pela seguradora
autora.
Destarte, afastadas todas as alegações da
ré, de rigor, a meu ver, a reforma da r. sentença, para o
fim de julgar procedente a ação, condenando-se a ré a
pagar à autora a quantia de R$2.463,58.
Em razão da sucumbência, deverá a ré arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios dos patronos da
autora, fixados, por apreciação equitativa, nos termos do
art. 85, §§ 2o e 8o, do NCPC, em R$1.500,00, neste valor
já incluídos os honorários recursais.
Postas
estas
premissas,
pelo
meu
voto
divergente, dava provimento ao recurso.
Salles Vieira, 3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
12113044
12
21
Declarações de
Votos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
1226D5C8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006178-93.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.